Tribunal: TJMT
Processo: 1018551-12.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ LUCIANO CEZARIO contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:
a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à dívida de R$ 96,76 (noventa e seis reais e setenta e seis centavos);
b) Determinar que a requerida proceda à exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em virtude do não pagamento desse débito inexistente e,
c) Condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença.
Por fim, condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
Sustenta o recorrente, em síntese, o desacerto da sentença na fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, bem como no valor arbitrado pelos honorários advocatícios, salientando que ambos os valores não atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Alega que a indenização por danos morais não repara o valor perdido, pois os valores imateriais são irrestituíveis, contudo, a fixação de indenização servirá para compensar a dor suportada e punir exemplarmente o ofensor.
Ressalta que o quantum arbitrado não é suficiente para indenizá-lo pelas perdas decorrentes da inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, razão pela qual pleiteia sua majoração, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pugna ainda pela majoração dos honorários advocatícios a patamar compatível com a contraprestação dos serviços despendidos na demanda.
Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso com a reforma de parte da sentença para que sejam majorados os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 60443468.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a ação de origem sustentando, em síntese, que, embora não tenha firmado qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia que pudesse originar o débito objeto da demanda, a requerida promoveu indevidamente a inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito.
Sustenta na inicial que a negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito causou-lhe abalos de ordem moral, razão de ser indenizado pelos danos suportados.
A demanda foi julgada procedente pela magistrada, Dra. Wandymara G. R. Paiva Zanolo, conforme já relatado, e na sentença foi arbitrado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.
A requerida foi condenada também ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais).
Descontente com tais pontos da sentença, recorre a parte autora.
Pois bem.
Cabível o julgamento monocrático deste recurso, diante da firme jurisprudência do STJ a respeito do tema em discussão.
No que tange ao valor do quantum indenizatório, objeto do recurso, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido atendendo às circunstâncias de fato da causa adequadamente ponderadas, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1272554/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)
Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor.
Enfim, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
In casu, verifica-se que, de fato, o valor fixado em R$ 1.000,00 não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente a promover a justa indenização ao recorrente pelos danos morais decorrentes da negativação indevida, mormente se se considerar que tal valor já havia sido ofertado ao apelante por ocasião da audiência de conciliação realizada em 14/08/17, conforme se extrai do ID no 60442547.
Acerca da matéria, colaciono jurisprudência:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE LEGÍVEIS – REJEITADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA OI S.A. DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Estando a petição inicial instruída com documentos legíveis, ao contrário do que afirmado pela parte adversa, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, suscitada sob esse argumento. 2. Não sendo apresentada pela operadora de telefonia qualquer justificativa aceitável para a existência da dívida, muito menos para a efetivação da inscrição negativadora, a sentença deve ser mantida, pois presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil (CC, art. 186). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. 4. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), enquanto que a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ). 5. Sendo vedada a reformatio in pejus, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da citação, momento cronologicamente posterior ao evento danoso. (AgR 24520/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018) g.n.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. (TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)
Por outro lado, igualmente comporta majoração o valor fixado a título de honorários advocatícios, a fim de atender aos critérios do artigo 85, § 8o, do CPC/15, o qual fixo em R$1.000,00 (um mil reais).
Com essas considerações, dou parcial provimento monocrático ao presente recurso, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).
P. I. C.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora